Tribunal: TJBA
Processo: 8002815-85.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002815-85.2024.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ISRAEL FLORES DE MACEDO Advogado(s): ALEXANDRE DE SOUZA ALMEIDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 33, CAPUT, C/C O ART. 40, IV, DA LEI 11.343/06). MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS QUANDO COERENTES E HARMÔNICOS COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. APREENSÃO DE DROGAS FRACIONADAS, ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, MUNIÇÕES, DINHEIRO E APETRECHOS DA TRAFICÂNCIA. INDÍCIOS ROBUSTOS DE MERCANCIA ILÍCITA. DOSIMETRIA DA PENA. OBSERVÂNCIA DO SISTEMA TRIFÁSICO. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. CONFISSÃO QUALIFICADA. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI DE DROGAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE CONCESSÃO DE SURSIS. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pela Defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de pena de multa. II. Questão em discussão 2. Absolvição por insuficiência probatória. 3. Redução da pena aplicada. 4. Concessão de efeito suspensivo ao recurso. III. Razões de decidir 5. A materialidade delitiva restou comprovada por auto de apreensão e laudos periciais, que atestaram a natureza ilícita das substâncias apreendidas (cocaína). 6. A autoria encontra-se evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, corroborados pelas demais provas dos autos. 7. A apreensão de significativa quantidade de droga fracionada, aliada à posse de arma de fogo de uso restrito, munições, dinheiro em espécie e maquineta de cartão, evidencia a destinação mercantil da substância entorpecente. 8. A jurisprudência pacífica admite a validade dos depoimentos policiais como meio idôneo de prova, sobretudo quando harmônicos e em consonância com o conjunto probatório. 9. Inviável a absolvição diante da robustez do acervo probatório. 10. A dosimetria da pena foi corretamente fixada, com observância das diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal e do art. 42 da Lei de Drogas. 11. A valoração negativa dos antecedentes mostrou-se legítima, ainda que a condenação anterior tenha transitado em julgado posteriormente aos fatos, não caracterizando reincidência, mas autorizando sua utilização como maus antecedentes. 12. Correta a incidência da atenuante da confissão qualificada, bem como da majorante prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, em razão do emprego de arma de fogo. 13. Aplicação do princípio da consunção, com absorção do delito de porte ilegal de arma de fogo pelo tráfico majorado, evitando bis in idem. 14. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, ante evidências de dedicação do agente a atividades criminosas. 15. Mantido o regime inicial semiaberto, em conformidade com o quantum da pena aplicada. 16. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a concessão de sursis, por ausência dos requisitos legais. 17. Ausentes elementos excepcionais que justifiquem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. IV. Dispositivo e tese 18. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002815-85.2024.8.05.0191 da Comarca de Paulo Afonso/BA, sendo Apelante ISRAEL FLORES DE MACEDO, e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER o Recurso de Apelação interposto e NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. Salvador, .